Tribunal: TJSP
Processo: 2055785-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Agravo Interno – Interposição contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela – Recurso prejudicado.

Execução – Pretensão de obstar atos executórios – Ausência de requisitos para o pleito – Embargos recebidos sem efeito suspensivo – Decisão que reconhece a validade da citação, determinando a pesquisa de bens, além da indisponibilidade - Decisão correta – Ratificação nos termos do

Ementa:
*Agravo Interno – Interposição contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela – Recurso prejudicado.

Execução – Pretensão de obstar atos executórios – Ausência de requisitos para o pleito – Embargos recebidos sem efeito suspensivo – Decisão que reconhece a validade da citação, determinando a pesquisa de bens, além da indisponibilidade - Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*